Tribunal: STF
Processo: ARE 729437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Restituição de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé. Acórdão recorrido conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.